Tribunal: STF
Processo: ARE 1555855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALIDADE DA CDA. DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA INCLUSÃO DE PIS E COFINS NAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO, ALÉM DA ILEGAL INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.



    1- A chamada exceção de pré-executividade constitui meio de defesa processual por meio da qual se permite a discussão de matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, como aquelas atinentes à liquidez do título, às condições da ação e aos pressupostos processuais. Todavia, a jurisprudência pátria tem flexibilizado o espectro das matérias passíveis de serem aventadas por meio deste instrumento de defesa, de modo a abarcar questões cujo equacionamento possa ser realizado com base em prova pré-constituída nos autos, dispensando-se a necessidade de dilação probatória, consoante tem entendido o Superior Tribunal de Justiça.



    2- A teor do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80, combinado com o art. 202, do CTN, a certidão de dívida ativa goza de presunção de legalidade e preenche todos os requisitos necessários para a execução de título, a certeza, liquidez e exigibilidade, que são os elementos para que o contribuinte tenha oportunidade de defesa, em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    3- No caso, trata-se de tributos sujeitos à lançamento por homologação e nesse caso, a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo ser realizada a inscrição em dívida ativa independente de procedimento administrativo.



    4- O ônus processual de ilidir a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, nos termos do art. 204, do CTN combinado com o art. 3º, da LEF, é do executado, através dos meios processuais cabíveis, demonstrando, por meio de prova inequívoca, eventual vício no referido título executivo ou que o crédito nele descrito seja indevido.



    5- Há de se consignar que a CDA que embasa a execução traz em seu bojo o valor originário do débito, o período e o fundamento legal da dívida e dos consectários que são os elementos necessários a proporcionar a defesa da contribuinte.



    6- No presente caso, inocorrente a decadência das CDA’s: - 80.3.17.000761-35 (fato gerador 01.12.2005, vencimento 13.01.2006, constituída por declaração do contribuinte); 80.6.18.004287-44 (fato gerador: 01/07/2012 a 01/11/2012, vencimento 24/08/2012 a 05/07/2016, auto de infração por meio eletrônico em 03/06/2016); 80.7.18.001623-50 (fato gerador: 01/07/2012 a 01/09/2012, vencimento de 24/08/2012 a 05/07/2016, auto de infração por meio eletrônico em 03/06/2016); 80.6.18.004288-25 (fato gerador 09/11/12, vencimento 16/06/201, auto de infração meio eletrônico em 17/05/2016). Na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação, a constituição do crédito se dá com a entrega da declaração pelo sujeito passivo (CDA nº 80.3.17.000761-35). Já a constituição definitiva do crédito ocorrerá quando aperfeiçoada sua exigibilidade com o vencimento, desde que este seja posterior à entrega da declaração. No caso, não há como aferir a data da constituição do crédito, não havendo notícias na CDA da data da entrega da declaração, sendo necessário para tanto a análise do processo administrativo, ausente nos autos executórios. Hipótese em que o débito não é reconhecido por meio de declaração, exigindo o lançamento de ofício pela autoridade fiscal, nas CDA’s nºs 80.6.18.004287-44, 80.7.18.001623-50, 80.6.18.004288-25, a constituição do crédito tributário se deu pela notificação do sujeito passivo, que ocorreu entre 17/05/2016 e 03/06/2016. Nesses casos, as notificações ao sujeito passivo foram realizadas por meio eletrônico, como constou da CDA. Considera-se lançado o tributo e, portanto, devidamente constituído o crédito tributário com a notificação do sujeito passivo da lavratura do auto de infração, sendo esse o momento do início da contagem do prazo prescricional do direito do Fisco realizar a cobrança.



    7- Ademais, como bem asseverou o Magistrado a quo: “As alegações apresentadas pela parte excipiente são genéricas e desprovidas de qualquer prova. A questão suscitada não se resolve meramente à luz de proposições jurídicas, dependendo, incontestavelmente, de documentos que não foram trazidos. Não se pode confundir prova pré-constituída com dilação probatória: a primeira é imprescindível na exceção de pré-executividade; a segunda, por estender o procedimento angusto do incidente, é vedada. (...) No caso dos autos, a parte executada não só podia, como devia ter juntado aos autos cópia do processo administrativo que gerou os débitos impugnados, através do qual seria possível averiguar o efetivo termo inicial da contagem do prazo extintivo, bem como a existência de eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Trata-se de evidente caso de prova de fato positivo, que, via de regra, não encontra nenhum óbice para ser produzida. (...)”



    8- As alegações constantes na exceção – atinentes à nulidade das CDA’s em razão da majoração da base de cálculo dos débitos, tendo em vista a inclusão de PIS e COFINS nas próprias bases de cálculo, além da ilegal inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI - embora possam referir-se a matérias de direito, uma vez apreciadas, importarão em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória), inviabilizando a exceção de pré-executividade manejada.



    9- Agravo de instrumento improvido. Embargos de declaração prejudicados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente